Tribunal: TJES
Processo: 5011750-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011750-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA . e outros
RECORRIDO: JAIRO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante, mas negou-lhe provimento.

2. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que os Embargos de declaração são intempestivos, conforme certificado em ID 8341550, razão pela qual não deve ser conhecido.

3. Por isso,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, diante da sua manifesta intempestividade.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)